Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por HELENA LEITE DANTAS contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASILIA que, em sede de Cumprimento de Sentença requerido por Margareth de Moraes Teixeira em face de José Braz de Oliveira (proc. 0080392-40.2009.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pela ora Impetrante, na qualidade de terceiro prejudicado, para suspender o prazo de desocupação voluntária do imóvel referido nos autos durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da pandemia do COVID-19, determinando apenas a observância da suspensão prevista no artigo 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que adquiriu o imóvel através de um Contrato Particular de Cessão de Direitos celebrado com o Executado e foi surpreendida com o mandado de imissão de posse em favor da Exequente. Acrescenta que opôs Embargos de Terceiro, julgados improcedentes, e Ação Rescisória em curso, cuja tutela provisória foi indeferida. Aduz que é pessoa idosa, portadora de comorbidades, o que a coloca no grupo de risco. Afirma que a manutenção da ordem de desocupação do imóvel, em momento crítico da saúde pública, a levará aos caos juntamente com sua família. Argumenta que devido aos cuidados que deve adotar para preservar a sua saúde durante o isolamento social e em razão da sua atual condição financeira, não conseguiu alugar outro imóvel para sua moradia. Assevera que a Decisão atacada afronta o principio da dignidade humana, caracterizando violação ao seu direito liquido e certo. Acrescenta que a sua permanência no imóvel não irá atrapalhar o trâmite do processo, ressaltando que inclusive já foi objeto de avaliação. Requer, assim, a concessão da ordem para que, inclusive liminarmente, possa permanecer no imóvel enquanto durarem as medidas oficiais de combate à disseminação do COVID-19 que importem restrição de deslocamento/isolamento da população. Pleiteia, por fim, o benefício da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Essa é a literalidade do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, onde consta que não se concederá mandado de segurança quando se tratar “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Confira-se recentes Julgados do C. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] VI - À luz do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas cabe mandado de segurança contra decisão judicial abusiva ou teratológica. Em outras palavras, não se pode considerar ato ilegal passível de correção por mandado de segurança decisão(ões) judicial(is) que imprimem à lei uma interpretação com a qual não consente alguma das partes, desde que a exegese realizada ou a leitura dos fatos não destoem completamente do aceitável. A divergência de resultados é inerente à atividade interpretativa. Nesse sentido: AgInt no RMS 59.497/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019; AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA , julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019. VII - Percebe-se que a autoridade impetrada expôs em sua decisão os motivos pelos quais se convenceu de que o processo tramitou higidamente, não padecendo de nulidades. Justificou que: (a) várias diligências foram empreendidas para localizar o paradeiro do réu/recorrente; (b) não localizado, foi citado por edital, com nomeação da Defensoria Pública como curadora especial; (c) houve instrução probatória, da qual a Defensoria Pública participou como tutora dos interesses do réu; (d) após o comparecimento presencial do réu ao processo, sua contestação foi tomada em conta e analisada; (e) indeferiram-se justificadamente a inquirição de testemunhas e a expedição de ofícios reputados inúteis. Enfim, não há evidência ou mesmo indício de teratologia na decisão. VIII - Não bastasse isso, a decisão interlocutória que desafiou o mandado de segurança é passível de recurso previsto na legislação, já que contra as interlocutórias não arroladas no art. 1.015 do CPC/15 cabe apelação, a teor do estatuído no art. 1.009, §1o, do CPC/15. IX - Ora, se cabe recurso dotado de efeito suspensivo contra a decisão objurgada via writ, milita contra o impetrante a regra do art. 5o, II, da Lei do Mandado de Segurança. X - O mandado de segurança não tem o propósito de substituir os recursos preordenados em lei para a impugnação de cada decisão, mas objetiva impugnar ato de autoridade pública que represente uma violência contra o direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: AgInt no MS 25.098/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019; AgInt no RMS 49.408/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019. XI - Agravo interno improvido. (AGInt no RMS 61816 / SP – Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO - SEGUNDA TURMA- Julgado em 29/04/2020 - DJe 04/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 267/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes. III - Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. IV - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 61893 / MS
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA - PRIMEIRA TURMA - Julgado em 06/04/2020 - DJe 13/04/2020) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 267/STF E N.o 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ, RMS 53.418/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). No caso, o ato judicial apontado coator foi proferido em sede de cumprimento de sentença para imissão da Autora na posse de imóvel ocupado pela Impetrante, cujos Embargos de Terceiros foram julgados improcedentes. Ou seja, trata-se de decisão contra a qual é previsto o cabimento de agravo de instrumento, ex vi do artigo 1015 § 3o do CPC, sendo oportuno lembrar que tem legitimidade recursal não apenas a parte, mas também o terceiro prejudicado, conforme expressa previsão do artigo 996, caput do CPC. A propósito, confira-se o teor da Decisão atacada: “[...] Em relação ao alegado no ID 60960851, este juízo não desconhece as medidas adotadas para contenção do avanço do Covid-19. A juntada de inúmeros documentos relativos a tal assunto é absolutamente desnecessário. Por outro lado, trata-se de processo que tramita há 8 anos, tendo a terceira interessada ingressado com embargos de terceiro, julgados improcedentes (ID 36487524 - Pág. 8), com trânsito em julgado ainda no ano de 2018 (ID 36487576 - Pág. 24), ou seja, há muito a terceira interessada já tinha conhecimento da necessidade de desocupação do imóvel. Em outubro de 2019 o oficial de justiça tentou cumprir o mandado de imissão na posse (ID 48682269 - Pág. 1), todavia, não logrou êxito. Dessa forma, a intimação para desocupação voluntária ocorreu em 20/02/2020. Com efeito, o Decreto que determinou a suspensão dos serviços no Distrito Federal foi publicado em 19.03.2019, ou seja, já no término do prazo para desocupação voluntária. Nesse sentido, evidente a má-fé do terceiro interessado para promover a desocupação do imóvel, a qual perdura desde antes do estado de calamidade. Importante anotar, ainda, que há muito a parte está assistida por advogado, o qual tem acompanhado todas as tentativas frustradas para promover a imissão da posse em favor do autor. Ademais, é de conhecimento público que não houve interrupção dos serviços voltados a locação de imóvel, os quais seguiram sendo realizados de forma remota. Dessa forma, não há qualquer fundamento para suspensão do prazo para desocupação voluntária. Por outro lado, deve ser observada a suspensão determinada pelo artigo 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ante a impossibilidade de cumprimento da ordem pelo oficial de justiça. Ante o exposto, aguarde-se o transcurso do prazo para desocupação voluntária, observando a suspensão determinada no artigo 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Após, expeça-se o imediato mandado de desocupação forçada.” (Id Num. 61919908) Como se vê, além de se tratar de ato judicial passível de recurso especifico previsto na legislação processual, acrescente-se que não evidencia caráter manifestamente abusivo ou teratológico, inclusive amparada a Decisão na Resolução 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 5o cuidou da suspensão dos prazos. Assim, ainda que a Impetrante não concorde com os fundamentos adotados pela i. Magistrada, o inconformismo não pode ser veiculado por meio de mandado de segurança. INDEFIRO, POIS, A INICIAL por inadequação da via eleita e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 10 da Lei no 12.016/09 e 485, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, 08 de Maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator